Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020182-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (AGRAVADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE
– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O AUTO DE INSPEÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – ALEGADA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – LICENÇA DE OPERAÇÃO NEGADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL – PARECERES TÉCNICOS DIVERGENTES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INTERESSADA – EMPRESA DE COMBUSTÍVEL LICENCIADA DESDE O ANO DE 2005 E SITUADA NO MESMO LOCAL – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a alegada regularidade da autuação da empresa, nota-se que o indeferimento da licença de operação ocorreu apenas em razão da suposta ausência de comprovação
da propriedade ou posse do imóvel, mostrando-se, a princípio, relevantes os fundamentos apresentados na origem, tendo em vista a divergência entre os pareceres técnicos sobre à documentação apresentada pela interessada, a qual se encontra no mesmo local desde o ano de 2005, exercendo atividade essencial de venda de combustível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente nº 1000250-43.2021.811.0084, proposta por
G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
, deferiu a medida liminar pleiteada
para suspender os efeitos do Auto de Inspeção nº 198489, do Auto de Infração nº 161181 e do Termo de Embargo nº 108633, autorizando o funcionamento da empresa autora, determinando, ainda, que a SEMA realize a fiscalização dos tanques de combustíveis da requerente.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que a empresa agravada não efetuou a devida comprovação de posse/propriedade do imóvel rural perante o órgão ambiental, o que inviabiliza a manutenção de Licença de Operação expedida equivocadamente.

Pontua que
“o cancelamento da licença de operação equivocadamente emitida se deu com base em razões técnicas devidamente justificadas e amparadas, tanto no exercício do poder de autotutela, quanto no princípio da legalidade”
não restando demonstrado qualquer ato que possa ser considerado ilegal.

Enfatiza que
“a empresa agravada não colacionou provas robustas e capazes de macular a presunção de legitimidade da decisão de cancelamento de licença ora discutida, tampouco demonstrou o atendimento dos termos do Termo de Referência Padrão n. 01/SUIMIS/SEMA/MT.”

Argumenta que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em decorrência do funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, já que a Licença de Operação nº 309672/2014 fora cancelada.

Sustenta, também, que a empresa agravada deixou de protocolar pedido de renovação da licença ambiental com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, não fazendo
jus
à renovação automática, sendo correta a motivação do Auto de Infração.

Destaca que
“
toda a argumentação do requerente guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.”

Conclui que, além da probabilidade de provimento do recurso,
“
existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir o exercício de atividade não licenciada o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.”

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, roga pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou indeferido (Id.
113597971
).

Em contrarrazões, a empresa apelada rechaça integralmente as teses recursais, oportunidade na qual requer o desprovimento do recurso (Id. 118003961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, absteve de se manifestar nos autos, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (Id. 121101489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente nº 1000250-43.2021.811.0084, proposta por
G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
, deferiu a medida liminar pleiteada
para suspender os efeitos do Auto de Inspeção nº 198489, do Auto de Infração nº 161181 e do Termo de Embargo nº 108633, autorizando o funcionamento da empresa autora, determinando, ainda, que a SEMA realize a fiscalização dos tanques de combustíveis da requerente.

Infere-se dos autos de origem que a agravada G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. apresentou requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, objetivando o desembargo e desinterdição do estabelecimento comercial, localizado no Município de Apiacás/MT, com a determinação para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente proceda com a reanálise do pedido de licenciamento ambiental nº 239480/2018, em virtude de divergências nos pareceres técnicos elaborados por analistas ambientais da SEMA.

Na sua inicial, a agravada relata que, por sucessivos erros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, as Licenças de Operação ns. 299208/2010 e 309672/2014 foram canceladas, em decorrência de pareceres técnicos lavrados em momento posterior à concessão das licenças, sob o fundamento de que estas haviam sido concedidas de forma equivocada, posto que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a posse ou propriedade do imóvel onde se localiza o estabelecimento.

Ao analisar o pleito liminar, o magistrado
a quo
o deferiu, nos seguintes termos:

“
(...) Nesse espeque, noto que a narrativa e os elementos juntados na petição inicial indicam a necessidade de concessão da tutela de urgência vindicada.

Isto porque realmente, pela análise do parecer 79/SPA/SEMA/2011, o indeferimento da Licença de Operação foi indeferida por falta de prova da propriedade ou do contrato de locação do imóvel onde está instalado o empreendimento da reclamante, utilizando a SEMA a falta desses títulos para indeferir a licença sem averiguar se, no mérito a troca dos tanques de depósito de gasolina causou ou não poluição ambiental.

Ou seja, pela falta de título de posse ou propriedade do imóvel onde está instalada a demandante, a SEMA desde 2011 até à presente data não fiscalizou se os tanques são adequados, já indeferimento a licença.

Ocorre que mesmo sem título em seu nome, o autor tem a posse do imóvel e funciona no local há mais de 10 (dez) anos, e trocou os tanque há 10 anos também.

Dessa forma, resta evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco, mormente tratar-se de atividade comercial essencial, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela requerente para:

1) SUPRIR a falta de domínio ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a requerente, bem como SUSPENDER os efeitos do Auto de Inspeção n. 198489, Auto de Infração n. 161181 e Termo de Embargo/Interdição n. 108633; Ficando o autor autorizado a funcionar.

2) DETERMINAR que a SEMA realize a fiscalização dos tanques de combustíveis da requerente, no mérito, no prazo de 90 (noventa) dias, e diga se o autor esta aptos a funcionar, uma vez superada a falta de título de propriedade ou contrato de locação.”
(Id. 55141633 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que considerou preenchidos os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência pretendida pela autora.

Nesse aspecto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo, a princípio, a decisão de primeiro grau ser mantida até posterior conclusão da instrução processual.

Da análise detida das provas constantes dos autos, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, foram preenchidos, ao passo que os elementos colacionados ao feito são suficientes para ilidir a presunção de legitimidade do
Auto de Inspeção nº 198489, do Auto de Infração nº 161181 e do Termo de Embargo nº 108633
,
até que haja o efetivo contraditório em Juízo, conforme mandamento constitucional.

Com efeito, sabe-se que, em regra, o controle do ato administrativo pelo Judiciário restringe-se à observância de sua legalidade formal e substancial, bem como de sua vinculação aos motivos apontados como determinantes para sua prática.

Na hipótese em apreço, observa-se que as Licenças de Operação ns. 299208/2010 e 309672/2014 foram canceladas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sob o fundamento de que a empresa agravada não efetuou a devida comprovação de posse/propriedade do imóvel rural, conforme é exigido no Termo de Referência Padrão nº 01/SUIMIS/SEMA/MT, o que, inclusive, ensejou o indeferimento da última solicitação de renovação da Licença de Operação, protocolada em 15/05/2018.

Por sua vez, nota-se que o Auto de Infração nº 161181 fora lavrado em face da empresa
“por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores sem a devida licença do órgão ambiental competente, conforme auto de infração 198429.”

Ocorre que, conforme exposto pela agravada, em momento anterior, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente considerou válida a documentação apresentada pelo empreendimento, inclusive a Escritura Pública de Declaração de Justa Posse, em que o Sr. Eliezer Marlos Martins de Souza declara ser o legítimo possuidor do imóvel, conforme consta no Parecer Técnico nº 84866/CS/SUIMIS/2014 (Id. 55056723 – pág. 9 – autos de origem).

A propósito, nota-se que a empresa se encontra em atividade, no Município de Apiacás e no mesmo imóvel, desde o ano de 2005, tendo sempre renovado as Licenças de Operação, vindo a ser, anos mais tarde, surpreendida com as decisões administrativas de cancelamento das licenças, fundamentadas, inclusive, em pareceres técnicos com conclusões divergentes.

É de se ver que o indeferimento da licença de operação ocorreu em razão do órgão ambiental ter compreendido que a declaração de posse apresentada pelo empreendedor não é documento hábil para comprovar a propriedade ou posse do imóvel. Não obstante a isso, nota-se que, desde o ano de 2005, a posse vem sendo exercida de forma mansa e pacífica pela empresa, inexistindo notícias de que a atividade comercial tenha gerado qualquer outro tipo de pendência ou dano ambiental.

Noutro viés, impõe destacar que, diferentemente do quanto exposto pelo apelante, o fato do pedido de renovação da licença não ter sido protocolado pelo interessado com antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias), por si só, não autoriza a interdição do empreendimento, principalmente quando o requerimento de renovação da licença é efetuado antes do seu vencimento e quando não há notícias de efetiva degradação ambiental.

Assim, da análise dos autos, conclui-se que a apelada se encontra no mesmo local desde o ano de 2005, exercendo atividade essencial de venda de combustível, o que revela, a princípio, a relevância dos fundamentos apresentados na origem. No que tange ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da interdição da empresa acarretará prejuízos a atividade comercial da apelada, atingindo funcionários e moradores locais.

Ademais, não há nos autos qualquer evidência de prejuízo ao agravante ou ao meio ambiente, inexistindo perigo de irreversibilidade da medida, visto que, ao final da instrução processual da demanda originária, acaso se verifique que a atuação do órgão ambiental foi legítima, bastará que os atos administrativos de autuação da agravada sejam mantidos.

Aliás, a análise das teses relativas ao cometimento da infração ambiental e à legítima autuação pela Administração Pública foge do espectro deste agravo de instrumento, ao passo que demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem a ser a ação de conhecimento, em que é assegurado o efetivo contraditório.

Dessa forma,
considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação originária.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022